Tribunal: STF
Processo: RE 70009
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
MAGISTRADO. E CONSTITUCIONAL E NÃO OFENDE A GARANTIA DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, A IMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA
FINS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS, DE CARÁTER GERAL E NÃO
DISCRIMINATORIO. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.